Tribunal: TJDFT
Processo: 0755149-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755149-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Indústria e Comércio de Confecções Scalon Ltda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – José Alcyr Barbosa Dantas –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do executado, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, deferindo-se, de imediato, as medidas coercitivas postuladas, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara o cumprimento de sentença subjacente diante do inadimplemento em que incorrera o agravado, caracterizado pela ausência de pagamento das duplicatas mercantis originadas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Aduzira que, não obstante as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas as diligências restaram infrutíferas, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas excepcionais, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Verberara que adotara diversas diligências para localização de bens passíveis de penhora, sendo a medida pleiteada no presente agravo imprescindível para que haja a satisfação do crédito exequendo. Aduzira que a parte executada adota comportamento incompatível com o processo de execução, evidenciando má-fé ao ocultar patrimônios, porquanto seu padrão de vida não condiz com a alegada ausência de recursos, realizando viagens internacionais e não mantendo numerário significativo em contas bancárias. Aduz, ainda, que foram esgotadas as medidas executivas, sem êxito, permanecendo o devedor inerte à quitação da obrigação, não indicando bens à penhora e não cumprindo as determinações judiciais, ao passo que o executivo tramita desde 2020 sem que os executados promovessem qualquer ato para satisfação da dívida exequenda. Pontificara que, portanto, considerando o esgotamento das medidas típicas do processo de execução, devem ser deferidas as medidas constritivas pleiteadas, determinando-se a suspensão da CNH e a cassação do passaporte do executado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Indústria e Comércio de Confecções Scalon Ltda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – José Alcyr Barbosa Dantas –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do executado, como forma de impeli-lo à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva a agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, deferindo-se, de imediato, as medidas coercitivas postuladas, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, e apreensão do passaporte do executado, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação a agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de suspensão da CNH e a apreensão do passaporte de titularidade do executado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de suspensão da CNH e a apreensão de passaporte de titularidade do executado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo subjacente transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)